Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO. ATENDIMENTO.
1. A decisão que homologa os cálculos em consonância com o determinado em sentença e acórdão deste Tribunal de Justiça não merece reforma.
2. Agravo de instrumento desprovido.